Tribunal: STF
Processo: Rcl 68840
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma.



    II. Questão em discussão 



    2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    _______ 



    Atos normativos citados: CPC, art. 932, VIII; RISTF, art. 21, § 1º, e art. 52, parágrafo único. 



    Jurisprudência citada: Rcl 57.242-AgR (2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 41.608-ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 37.557-AgR (2019), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 16.767-AgR (2014), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 10.114-AgR (2013), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 3.916-AgR (2006), Rel. Min. Ayres Britto.